Tribunal: TJES
Processo: 0008376-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Roubo; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008376-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008376-35.2022.8.08.0024

APELANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S 147,
157,
CAPUT
,
329 E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69,

DO
C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Ainda que não houvesse prova da ameaça, o fato de o agente surpreender a vítima e tomar-lhe seus bens configura o crime de roubo, haja vista que configura conduta violenta hábil a caracterizar o delito de roubo. Nada obstante, os elementos constantes dos autos permitem identificar, de forma inequívoca, que o réu valeu-se de ameaça para lograr êxito no intento criminoso. É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas).

2. O delito autônomo de ameaça praticado na viatura de polícia foi relatado não somente pela vítima, mas também pelos policiais que atuaram na condução do flagrante, que presenciaram as ameaças. Não há que se falar em insuficiência probatória, portanto.

3. Em relação aos crimes de resistência e desacato, os policiais foram categóricos em afirmar que o réu resistiu à ordem de prisão, além de tê-los desacatado, proferindo xingamentos. Tais declarações estão em harmonia com a versão apresentada durante a fase investigativa. Em suma, a aferição conjunta dos elementos indiciários e as provas produzidas ao crivo do contraditório permitem identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos delitos imputados.

4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008376-35.2022.8.08.0024

APELANTE: AGRICIO DE JESUS NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

AGRÍCIO DE JESUS NUNES
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 6720105, pp. 353/361), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 157, caput, 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis meses) de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,

Nas razões recursais, pp. 396/405, a defesa técnica pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto
ante a suposta ausência de violência ou grave ameaça. Quanto ao crime de resistência, requer a absolvição em razão da insuficiência probatória. No tocante ao crime de desacato, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não ter havido a intenção de ofender ou menosprezar servidor público em exercício. Também em relação ao crime de ameaça, aduz a ausência de tipicidade. Requer, por fim, o benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta de 07h32min, na Rua 7 de Setembro, Bairro Centro, em Vitória, o réu, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões de crédito e três celulares de propriedade da vítima Janilly Gomes da Silva.

Consta dos autos que a vítima caminhava pela rua, acompanhada de seu filho, quando foi abordada pelo réu, que segurou sua bolsa e ordenou, mediante ameaça de morte, que entregasse seus pertences. Em seguida, ordenou que a vítima seguisse caminhando e não olhasse para trás, ameaçando-a novamente caso não obedecesse a seus comandos.

Ato contínuo, Janilly continuou caminhando até avistar uma viatura policial, oportunidade em que relatou o ocorrido. Ao seu turno, os policiais, ao seguirem no encalço do meliante, encontraram-no sendo perseguido por populares que presenciaram o assalto.

Na sequência, o réu subiu várias escadarias, pulou o muro de uma igreja até que, em dado momento, um dos policiais conseguiu localizá-lo, momento em que, ao ser dada voz de prisão, resistiu à ação policial, aparentando estar alterado em razão do uso de entorpecentes, além de ter proferido palavras de baixo calão contra a equipe policial, tais como “ladrão, propineiro e filhos da puta”.

Após a captura, o réu foi colocado no interior da viatura policial e foi conduzido para a Delegacia para providências de praxe e, durante o percurso, proferiu diversas ameaças à vítima, que também estava na viatura, dizendo que sairia da prisão e a encontraria, além de dizer que “se veria com ele”.

De acordo com a peça acusatória, os policiais encontraram o produto do roubo no terreno da igreja onde o réu estava escondido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de roubo, ameaça, desacato e resistência, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada no Auto de Apreensão (p. 31), no Auto de Restituição (p. 33) e no Boletim Unificado (pp. 51/59).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Em relação ao crime de roubo, a defesa técnica pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto, ao argumento de que não há prova de que houve emprego de violência ou grave ameaça na subtração.

No entanto, apesar de a vítima não ter sido encontrada para prestar depoimento em juízo, os elementos constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que, para lograr êxito na subtração, o réu utilizou-se do emprego de ameaça.

A vítima, na esfera policial, afirmou de forma categórica que o réu a ameaçou de morte caso não entregasse sua bolsa.
Os policiais inquiridos em juízo, também, confirmaram a versão apresentada pela vítima.

Em interrogatório, o réu admitiu de forma expressa que “tomou a bolsa que ela portava”. Destarte, ainda que não houvesse prova da ameaça, o fato de o agente surpreender a vítima e tomar-lhe seus bens configura o crime de roubo, haja vista que revela conduta violenta hábil a caracterizar o delito de roubo. Nada obstante, os elementos constantes dos autos permitem identificar, de forma inequívoca, que o réu valeu-se de ameaça para lograr êxito no intento criminoso.

É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas).

Ainda em relação à vítima Janilly, o delito autônomo de ameaça praticado na viatura de polícia foi relatado não somente por ela, mas também pelos policiais que atuaram na condução do flagrante,
que presenciaram as ameaças
. Não há que se falar em insuficiência probatória, portanto.

Quanto ao argumento de absolvição do crime de resistência com base na insuficiência probatória e do delito de desacato com base na atipicidade, também entendo que as provas constantes dos autos confirmam de forma inequívoca o dolo do agente.

Nesse diapasão, confira-se a transcrição do depoimento dos policiais:

“
que o depoente na condição de subtenente de polícia estava de serviço no dia dos fatos em apuração com o SD/PMES Mackley fazendo policiamento preventivo no centro dessa cidade, quando por volta das 07:00h foram acionados por populares gritando que estava acontecendo um “assalto” e o acusado passou correndo pela viatura policial; que iniciaram a perseguição ao acusado e este correu para a rua Uruguai, pulando o muro de uma igreja; que o depoente e seu colega de farda continuaram acompanhando o acusado até alcançá-lo dentro do terreno da igreja; que no terreno da igreja foram apreendidos os pertences roubados de uma das vítimas;
que o acusado foi detido, porém foi necessário o uso de força para controlá-lo, tendo em vista estar muito agressivo e entrou em luta corporal com o depoente e seu colega de farda; que o acusado ainda xingou o depoente e seu colega de farda de policiais corruptos e ladrões
; que o acusado com muito custo foi colocado no compartimento de segurança da viatura policial e de lá passou a ameaçar de morte a vítima que estava presente; que a vítima “estava morrendo de medo” frente as ameaças do acusado; que uma das vítimas do acusado estava tão apavorada que não quis comparecer a delegacia de polícia lavrar a ocorrência de roubo; que o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia para as providências legais; que a vítima Jalinny reconheceu o acusado como autor do roubo em apuração e ela disse ainda que o acusado colocou a mão debaixo da camisa, na altura na cintura, simulando estar armado e exigindo que ela entregasse seus pertences. (...)
que o acusado se encontrava muito “alterado”
, não sabendo por uso de drogas ou bebidas alcoólicas; que o acusado estava muito afoito e agitado; que o acusado parecia estar em situação de rua.” (Weverton Campos Leite)

“
que o depoente na condição de SDPM/ES estava de serviço no dia dos fatos em apuração com o subtenente Weverton fazendo policiamento preventivo no centro dessa cidade, quando por volta das 06:30h foram acionados por populares gritando que estava acontecendo um “assalto” e o acusado passou correndo pela viatura policial; que iniciaram a perseguição ao acusado e este correu para a rua Uruguai, pulando o muro de uma igreja; que o depoente e seu colega de farda continuaram acompanhando o acusado até alcançá-lo dentro do terreno da igreja; que no terreno da igreja foram apreendidos os pertences roubados de uma das vítimas;
que o acusado foi detido, porém foi necessário o uso de força para controlá-lo, tendo em vista estar muito agressivo e entrou em luta corporal com o depoente e seu colega de farda
;
que o acusado ainda xingou o depoente e seu colega de farda de policiais corruptos, ladrões, filhos da puta
; (...)

Pelo que se depreende dos depoimentos transcritos, os policiais foram categóricos em afirmar que o réu resistiu à ordem de prisão, além de tê-los desacatado, proferindo xingamentos. Tais declarações estão em harmonia com a versão apresentada durante a fase investigativa. Em suma, a aferição conjunta dos elementos indiciários e as provas produzidas ao crivo do contraditório permitem identificar, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos delitos imputados.

Nesse ponto, relembro que, sobre a confiabilidade do depoimento de policiais, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O
s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no HC 838442/PE. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.